Tribunal: TJES
Processo: 5003496-45.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003496-45.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AMARILDO RODRIGUES DE FREITAS

IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. PRESENÇA DE CRIANÇAS DURANTE A PRÁTICA DELITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE INAPLICÁVEL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas majorado, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006.

2.
Narra a denúncia que o paciente foi abordado transportando, em veículo automotor, aproximadamente 7,8 kg de maconha e 523,55 g de comprimidos de ecstasy, além de dinheiro e aparelho celular, tendo a conduta sido praticada na presença de duas crianças, o que ensejou atuação do Conselho Tutelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos;

(ii) estabelecer se há excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal;

(iii) determinar se o princípio da homogeneidade autoriza a revogação da custódia cautelar; e

(iv) verificar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como na circunstância de o crime ter sido praticado na presença de crianças, evidenciando maior gravidade da conduta.

5.
A existência de outro procedimento criminal em desfavor do paciente reforça o risco de reiteração delitiva e evidencia a necessidade da segregação cautelar.

6
.
Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema.

7
.
O princípio da homogeneidade não se aplica, pois a prisão cautelar possui natureza e finalidade distintas da pena, sendo inviável, em sede de habeas corpus, antecipar juízo acerca do regime prisional.

8
.
Não se verifica excesso de prazo, uma vez que a aferição deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo inaplicável mero cálculo aritmético, sobretudo diante da pluralidade de réus e da regular movimentação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas e pelas circunstâncias da prática criminosa, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

2. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se configurando quando demonstrada a regular movimentação processual e ausência de desídia estatal."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003496-45.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: AMARILDO RODRIGUES DE FREITAS
IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com pedido liminar, impetrado em favor de AMARILDO RODRIGUES DE FREITAS, preso preventivamente, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(
art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n° 11.343/2006),
apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, nos autos do Processo nº 5002370-53.2025.8.08.0045.

A Defensoria Pública sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, alegando que o paciente está segregado há mais de 190 (cento e noventa) dias sem o início da instrução processual. Atribui a demora à desídia estatal na notificação do corréu Kelve Pinto Strelow.

Alega, ainda, a ausência de fundamentação concreta na decisão que manteve a prisão preventiva e a ofensa ao princípio da homogeneidade, sob argumento de desproporcionalidade da medida extrema.

Sobre os fatos
,
narra a denúncia que, no dia
24 de agosto de 2025
,

no
Bairro Aparecida, município de
São Gabriel da Palha/ES
, o denunciado, agindo a mando do corréu
Kelve Pinto Strelow
,
transportava no interior de um veículo VW Gol branco (placa MRG 5J43) expressiva quantidade de entorpecentes.

Durante a abordagem policial, realizada após monitoramento prévio do serviço de inteligência da Polícia Militar, foram localizados e apreendidos no interior do automóvel 09 (nove) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 7,8 kg (sete quilos e oitocentos gramas), além de um pacote contendo cerca de 523,55 g (quinhentos e vinte e três gramas e cinquenta e cinco centigramas) de comprimidos de ecstasy, a quantia de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais) e um aparelho celular.

Ressalta-se que a conduta foi praticada na presença de duas crianças que estavam no interior do veículo, as quais foram posteriormente entregues ao Conselho Tutelar e à genitora.

Feitos esses esclarecimentos,
verifico que a decisão impugnada não se limitou a fundamentos abstratos, estando amparada em elementos concretos extraídos dos autos.

Com efeito, a
materialidade e os indícios de autoria
encontram-se demonstrados pelo boletim unificado nº 58951991, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, bem como pelos depoimentos dos policiais,
Tatimara Possebon Santos e Wanderson Silva Candido
, os quais relataram que o paciente foi abordado conduzindo veículo no qual foram apreendidos entorpecentes, dinheiro e um celular.

Outrossim, a expressiva quantidade e variedade de drogas, associadas ao transporte dessas substâncias na presença de duas crianças, evidenciam
maior gravidade da conduta
e justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da
ordem pública
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Soma-se a isso o fato de o paciente responder a outro procedimento criminal, circunstância que reforça o risco de
reiteração delitiva
e a necessidade da segregação cautelar.

Cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a gravidade concreta do crime, aliada a elementos que indiquem risco de reiteração delitiva, podem justificar a prisão preventiva:

“(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.(...)”

(AgRg no HC n. 814.462/BA, relatora
Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma
, j.: 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

Nesse contexto
,
condições pessoais favoráveis
,
ainda que presente,
por si sós, não afastam automaticamente a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais, segundo reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Também não há que se falar em concessão da ordem com base no chamado
princípio da homogeneidade
. A prisão cautelar tem natureza, pressupostos e finalidade distintos da pena.

Além disso, não se pode, em sede de
habeas corpus
, realizar previsão segura sobre a reprimenda eventualmente aplicável nem sobre o regime inicial de cumprimento, pois tais definições dependem da completa instrução probatória e de futura individualização judicial.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente, também do STJ:

“(...) 4.
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, por se tratar de paciente primário, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
(e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(grifo acrescido)

(AgRg no HC n. 857.157/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
j.:19/10/2023
, DJe de 27/10/2023.)

Do mesmo modo, as
medidas cautelares diversas da prisão
mostram-se, por ora, insuficientes. Quando a necessidade da segregação se encontra concretamente demonstrada pela gravidade efetiva do fato, pela quantidade e variedade da droga e pelo risco de reiteração, a substituição por providências do art. 319 do CPP não se revela adequada.

No que se refere ao alegado
excesso de prazo,
é firme o entendimento de que a aferição deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não decorrendo de simples cálculo aritmético.

No caso, embora o paciente esteja preso desde 24/08/2025, verifica-se que a ação penal possui pluralidade de réus, envolve apuração de crime de tráfico de drogas majorado e apresentou intercorrências processuais, não se evidenciando, por ora, paralisação injustificada atribuível ao Juízo de origem.

A movimentação processual revela que a denúncia foi oferecida em 16/09/2025, houve expedição de mandados, resposta à acusação, requerimento defensivo de revogação da prisão preventiva e decisão judicial posterior, em 05/02/2026, além de novas providências de intimação, o que afasta a conclusão de inércia estatal apta a configurar constrangimento ilegal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id. 18746804)
, DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus.

Para fins de prequestionamento, ficam expressamente analisados os arts. 5º, LVII, LXVI e LXXVIII, da Constituição Federal; 312, 315, § 2º, e 648, II, do Código de Processo Penal; e 33 e 54 da Lei n.º 11.343/2006, sem que se verifique violação a tais dispositivos.

Recomendo, por fim, ao Juízo de origem que imprima máxima celeridade à tramitação do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO DENEGAR A ORDEM.